Tribunal: TJES
Processo: 5005570-14.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005570-14.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE EVANGELISTA BORGES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
APURAÇÃO DE
IRREGULARIDADE
EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI –
AUSÊNCIA DE PERÍCIA
TÉCNIC
A –
UNILATERAL
IDADE DA CONDUTA DA
CONCESSIONÁRIA
DE ENERGIA
–
INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 1000/2021 DA ANEEL –
COBRANÇA INDEVIDA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
–
RECURSO CONHECIDO E
NÃO

PROVIDO.

1.
O Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem observância do contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude.

2.
Hipótese em que não se verifica comprovação do acompanhamento da inspeção, inexistindo ainda comprovação que a apelante promoveu as diligências necessárias para realização da perícia técnica nos termos que prescreve a Resolução nº 1000/2021 da ANEEL.

3.
De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença de id. 9872867, proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da
ação de
claratória de in
e
xistência
de débito
, ajuizada por
JOSÉ EVANGELISTA BORGES,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar inexistentes os débitos apurados relativos ao termo de inspeção n. 9683825.

Em suas razões recursais (id. 9872878), a EDP sustentou, em síntese, que: (i) o procedimento para apuração da irregularidade foi realizado nos exatos termos previstos pela regulamentação vigente; (ii) foi constatada irregularidade provocada por intervenção de terceiros; (iii) houve aumento do consumo de energia elétrica após a regularização do medidor; e (iv) o artigo 595 da Resolução 1.000/2021, autoriza a apuração das diferenças entre os valores consumidos e não apurados devido à irregularidade, bem como a cobrança para recuperação de receita.

Embora intimada a parte apelada (id. 9872886), não houve apresentação de contrarrazões.

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5005570-14.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE EVANGELISTA BORGES

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença de id. 9872867, proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da
ação de
claratória de in
e
xistência
de débito
, ajuizada por
JOSÉ EVANGELISTA BORGES,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar inexistentes os débitos apurados relativos ao termo de inspeção n. 9683825.

Em suas razões recursais (id. 9872878), a EDP sustentou, em síntese, que: (i) o procedimento para apuração da irregularidade foi realizado nos exatos termos previstos pela regulamentação vigente; (ii) foi constatada irregularidade provocada por intervenção de terceiros; (iii) houve aumento do consumo de energia elétrica após a regularização do medidor; e (iv) o artigo 595 da Resolução 1.000/2021, autoriza a apuração das diferenças entre os valores consumidos e não apurados devido à irregularidade, bem como a cobrança para recuperação de receita.

Embora intimada a parte apelada (id. 9872886), não houve apresentação de contrarrazões.

Antes, porém, de analisar o mérito recursal é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, João Evangelista Borges ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito contra a concessionária de energia, alegando que em dezembro de 2022, funcionários da EDP visitaram a residência do autor, informando sobre a necessidade de trocar o medidor de energia por ser muito antigo. O autor prontamente realizou a troca, e a religação da energia ocorreu de forma provisória. Logo após, a EDP desligou a energia, alegando a existência de um débito no valor de R$ 13.215,91, posteriormente reduzido para R$ 12.992,29 sem explicação clara.

Em 29 de dezembro de 2022, o autor foi ao escritório da EDP, contestando o valor exorbitante, visto que suas faturas de energia anteriores variavam entre R$ 180,00 e R$ 300,00. A EDP orientou o autor a recorrer, mas seus recursos foram indeferidos.

Sustenta, ainda, que: a cobrança não foi precedida de qualquer evidência, prova ou perícia que comprove sua legitimidade; foi imposta de forma arbitrária, sem tempo hábil para que o autor se defendesse, gerando transtornos para sua família; há documentos que comprovam os pagamentos regulares das contas de energia; não houve aviso prévio que permitisse ao autor contestar a decisão de desligamento da energia; o autor sofreu constrangimento, resultando em danos materiais e à sua imagem perante vizinhos e familiares e que o imóvel é a única moradia da família, onde reside uma idosa, o que agrava a situação.

Diante disso, requereu a declaração de inexigibilidade do valor cobrado pela concessionária de energia elétrica.

Após, com o regular prosseguimento do feito, sobreveio a sentença ora vergastada.

Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o pondo nodal para julgamento do recurso é verificar a regularidade do TOI e do procedimento administrativo.

A atual Resolução nº 1000/2021 da ANEEL – que revogou a Resolução nº 414/2010 da ANEEL –, estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, rege o procedimento a ser adotado pela concessionária de energia se constatada irregularidade, justamente para que seja assegurada possibilidade de participação do consumidor.

Sabe-se que o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem observância do contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, especialmente quando o ato não é acompanhado pelo consumidor.

Levando isso em consideração, este egrégio Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, “
Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado,
mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica
, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário,
não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI)
, conforme estabelece a
Resolução nº 414/2010 da ANEEL
” (TJES, Apelação Cível n. 011200002068, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 28/06/2022, DJES 26/07/2022).

No presente caso, foi lavrado o TOI n° 9683825, indicando que o equipamento de medição apresentava uma irregularidade, qual seja a ligação direta da(s) fase(s) A e N (s) de entrada no ponto de entrega, o que ocasionaria menor registro de kWh consumido.

Em que pese o consumidor tenha assinado o TOI, fato é que o medidor foi substituído, sem que houvesse comprovação da respectiva perícia do órgão competente para que fosse possível apurar a violação do medidor.

Notemos o teor do art. 590 da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL (antiga Resolução 414/2010, da ANEEL):

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II -
solicitar a verificação ou a perícia metrológica
, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III -
elaborar relatório de avaliação técnica
quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV -
avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas
; e

V -
implementar
, quando julgar necessário:

a)
medição fiscalizadora
, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b)
recursos visuais
, tais como fotografias e vídeos.

Diante disso, ao contrário do alegado pela empresa apelante, verifico que, neste caso, não foi observado o regular procedimento administrativo, com a avaliação técnica e possibilidade de acompanhamento pela parte apelada, em manifesto desrespeito à Resolução da ANEEL.

Como se vê, na linha do quanto apurado pelo MM. Juiz, a concessionária ré não comprovou o acompanhamento da inspeção, inexistindo ainda comprovação que promoveu as diligências necessárias para realização da perícia técnica nos termos que prescreve a normativa supra mencionada.

De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, este documento unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível para tanto a realização de perícia técnica por órgão competente. Vejamos:

[...]. V - A
inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada, sendo oportunizado o contraditório.
[...] (TJES; AC 0001271-83.2017.8.08.0023; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 16/05/2022; DJES 26/05/2022)

“[...] 1.
Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) É um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). [...] (TJES; AC 0000177-74.2019.8.08.0009; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Guilherme Risso; Julg. 29/03/2022; DJES 27/05/2022).

Desta forma, será legítima a atuação da concessionária apenas quando, resguardando o contraditório e a ampla defesa do consumidor, garantir que o usuário possa acompanhar tal procedimento. Friso que, em outras oportunidades, já decidi de igual maneira, conforme se extrai do seguinte precedente, de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. [...]; 2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” (STJ, REsp n. 1.629.505/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016); 3.
Embora a concessionária de serviço público possa cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Precedentes deste e. TJES;

4. Recurso conhecido e desprovido; 5. [...]. (TJES, Apelação Cível n. 0002293-63.2018.8.08.0017, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, julgado em 21/06/2023)

Ademais, como corretamente identificado pelo d. Juízo de primeiro grau, “
embora o autor estivesse presente no momento da lavratura do termo de ocorrência, seu relato de que não houve aumento do consumo após a troca do medidor, bem como que mensalmente era feita a leitura sem que os prepostos da ré lhe informassem qualquer irregularidade, são pertinentes ao deslinde da questão, especialmente porque manifesta a vulnerabilidade do consumidor na situação narrada, sem que pudesse promover sua defesa diante da afirmativa de que haveria necessidade de troca do medidor e que o mesmo estava irregular por intervenção de terceiros
” (id. 9872867).

Pelo exposto, diante da patente unilateralidade da conduta da ora apelante, entendo que deve ser mantida a declaração da inexigibilidade do débito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENT
O
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.